Tribunal: STF
Processo: ARE 1424496
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Plenário desta SUPREMA CORTE, o qual, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental nos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo.



    É o relatório.



    Não é cabível a interposição de Recurso Extraordinário em face de julgado do STF.



    Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O RECURSO. Determino a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos. 



    Após, publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente